Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, ANTÔNIO CARLOS FREIRE ANTUNES ajuizou ação de conhecimento, com pedido anulatório de decisão da banca examinadora em concurso público, para o provimento de cargos da PETROBRÁS e realizado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. ANTÔNIO CARLOS alegou possuir perda de audição unilateral total (CID 10 H90), qualificando-se como deficiente auditivo na forma da Lei 14.768/23. Inscreveu-se em concurso público para o preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva promovido pela PETROBRAS e concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. No entanto, na avaliação biopsicossocial, foi desqualificado como deficiente e excluído da relação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas. Sustentou que sua limitação auditiva o qualifica como candidato com deficiência e que a Banca Examinadora teria incorrido em erro no seu enquadramento. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que os “réus procedam à reserva da vaga do autor, na lista de PcD, na posição em que se encontrava antes da avaliação biopsicossocial e considerado o resultado definitivo de sua pontuação nas provas objetivas” e que “procedam à nomeação provisória do autor, na mesma ocasião da nomeação dos demais candidatos”. A tutela provisória foi parcialmente deferida e para garantir a reserva de vaga ao autor na condição de deficiente, porém vedada a nomeação e posse. Nas razões recusais, a PETROBRAS sustentou que a responsabilidade pela realização do certame e todas suas etapas é do CEBRASPE, banca examinadora especificamente contratada para esta finalidade. Assim, não teria legitimidade para responder pelos atos da banca examinadora e nem ingerência para cumprir a decisão agravada. Quanto ao mérito, sustentou a legitimidade da exclusão do candidato para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. E seria vedado ao Judiciário rever os critérios de avaliação da Banca Examinadora segundo jurisprudência consolidada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Preparo regular sob ID 62694866. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional constitutivo. Na inicial, o requerente afirma que participou de concurso público promovido pelo requerido, destinado ao provimento de cargos de Profissional Nível Técnico Júnior Ênfase 8 – Operação Sudeste da PETROBRÁS. Acrescenta que se inscreveu na seleção nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, em razão de impedimento físico permanente, caracterizado por perda auditiva unilateral total (CID 10 H90). Aduz que foi aprovado dentro do número de vagas reservado para o cargo; no entanto, foi considerado inapto para o enquadramento como PCD. Diante deste cenário, afirma que protocolara recurso administrativo (ID 202129617), mas a decisão impugnada não foi revista (ID 202129626). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão de Tutela de Urgência, nos seguintes termos: a.1) Determinação para que os Réus procedam à reserva da vaga do autor, na lista de PcD, na posição em que se encontrava antes da avaliação biopsicossocial e considerado o resultado definitivo de sua pontuação nas provas objetivas; a.2) Determinação para que s Réus procedam à nomeação provisória do Autor, na mesma ocasião da nomeação dos demais candidatos, caso ainda não realizada, ou imediatamente, caso já realizada, neste caso concedendo-lhe o mesmo prazo de que dispôs os demais candidatos para apresentação dos documentos para a posse, possibilitando que o autor a concretize e participe do curso de formação tempestivamente” (ID 202125705, p. 43) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pelo requerente. Por conseguinte, ANOTO o benefício nos registros de distribuição deste PJe. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, o autor busca ver reconhecida sua condição de Pessoa com Deficiência – PCD, afirmando possuir perda auditiva unilateral superior a 41 dB (quarenta e um decibéis), parâmetro estampado no Edital Convocatório. Apreciando a documentação que sucede a peça de ingresso, constato que o requerente ostenta o seguinte quadro clínico – “Perda auditiva neurossensorial profunda em OD com audiometria de 2024 evidenciando perda a/c de 85dB em 250, 500Hz; 90 dB em 1 KHz &gt; 100 dB em 2 KHz A 8 KHz.” (ID 202130866, p. 1). O Edital convocatório, por seu turno, estatui: “3.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei no 14.126, de 21 de março de 2021; e na Lei no 14.768, de 22 de dezembro de 2023, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. (Retificado por meio do Edital no 3 – Petrobras/PSP RH 2023.2, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj)”. (destaques no original) (ID 202125726 p. 2) Volvendo olhos sobre a legislação de regência – Lei no 14.768/2023 –, inclusive referida no Edital, chamo especial atenção para o disposto em seu art. 1o, "caput" e § 1o, que assim estabelecem: Art. 1o Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz). (s.g.) Reconheço que sólida jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”, sendo inclusive esta textualmente a redação do Enunciado n. 552 da Súmula do STJ. Todavia, imperioso reconhecer a superação daquele escólio, na medida em que claramente fundado em disposições do Decreto no 3.298/1999, o qual, predispondo-se a regulamentar a Lei n. 7.853/1989, estatuía considerar deficiência auditiva a “perda bilateral, parcial ou total” (art. 4o, II, do referido Decreto). O Enunciado no 552 foi julgado em 4/11/2015, ao passo em que a Lei no 14.768 foi publicada em 22/12/2023. Nesse contexto, vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Relativamente ao Perigo de Dano e Risco ao Resultado Útil do Processo, também os observo claros, na medida em que a exclusão do requerente do rol de candidatos ao referido cargo alija-o da possibilidade de prosseguir nas fases ulteriores do certame. Ponderação última faço em relação à nomeação e posse. Neste particular, rememorando que tutelas "initio litis" têm por essência a reversibilidade, penso que a nomeação e posse deporiam contra esse caráter. O autor seguirá o concurso, submetendo-se a fases seguintes e terá sua vaga reservada, até que se alcance o trânsito em julgado do provimento jurisdicional perseguido nestes autos. Pelo exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR para DETERMINAR ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE VENTOS – CEBRASPE para que promova a inclusão do requerente – ANTONIO CARLOS FREIRE ANTUNES, CPF: 220.813.588-16, Cargo: Profissional Nível Técnico Júnior Ênfase 8 - Operação, Inscrição: 10097015 – no rol de Pessoas Portadoras de Deficiência, SUSPENDENDO a desclassificação imposta pela equipe multiprofissional (ID 202129611, p. 1) e o HABILITANDO a prosseguir nas demais fases do certame, EXCETO nomeação e posse. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da determinação acima, contado da data da intimação (e não da juntada do mandado cumprido aos autos), sob pena de multa diária de R$ 2 mil (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. É incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante alegou que não teria ingerência nos processos de seleção e avaliação e a responsabilidade seria exclusiva do CEBRASPE, autora do ato desenquadrou o candidato da condição de pessoa com deficiência e o excluiu da concorrência às vagas reservadas. No que toca a pertinência subjetiva, o edital prevê expressamente que a empresa “PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) realizará processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro, mediante condições estabelecidas neste edital”. Dessa forma, em que pese os atos de seleção e avaliação dos candidatos sejam diretamente realizados pelo CEBRASPE, a contratante PETROBRÁS continuaria responsável pela organização do concurso, inclusive, ao final, a ela caberia a nomeação dos candidatos que forem definitivamente aprovados. Nesse sentido, decidiu essa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 517 E 556 STF. SÚMULA 42 STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção e no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, se PETROBRAS realiza o processo seletivo, se é quem retifica edital e convoca os candidatos, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e responder pelo resultado da futura sentença. (...) (Acórdão 1625771, 07182215220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE TRABALHO DA PETROBRÁS. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva da ré em demanda que questiona concurso público para preenchimento de vaga em seus quadros. (...) (Acórdão 1716767, 07353246920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ PETROBRÁS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tendo em vista que o apelo interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que, nos termos do edital do concurso público, a ré Petrobrás tem a incumbência de realizar o processo seletivo, sendo ainda responsável por eventual nomeação de candidato aprovado no certame, revela-se evidente sua legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada. 3. Quando os fatos controvertidos relacionados à legalidade do ato administrativo que não enquadrou o autor nas vagas destinadas à cota racial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial de forma unânime e por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1877052, 07003498420238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto ao mérito, há que se ressaltar a existência de controvérsia relevante acerca dos fatos, especialmente do grau da perda auditiva do autor. O agravado sustentou e baseado em laudo médico particular, que teria perda auditiva média de 85 decibéis, ao passo que a Lei 14.768/23 exige média de 41 decibéis para qualificá-lo como pessoa deficiente auditiva. Lado outro, o agravante sustentou que essa perda não teria sido constatada, evidenciando-se relevante divergência quanto aos fatos. Uma vez que a controvérsia versa sobre os próprios fatos alegados, ou seja, o grau da perda auditiva do autor, a matéria não se enquadra na vedação de apreciação pelo Poder Judiciário reconhecida no Tema 485 do STF, posto que não se trata de juízo de valor acerca dos critérios adotados pela Banca Examinadora, mas pela existência ou não da deficiência conforme previsão legal. Por fim, a decisão agravada não tem potencial de causar dano ao direito de quaisquer das partes, posto que determinou tão somente a reserva de vaga e expressamente consignou a vedação à nomeação e posse. Assim, tem o condão apenas de preservar o resultado útil do processo até decisão final de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Associem-se os presentes autos aos do agravo de instrumento n. 0731268-25.2024.8.07.0000 para tramitação e julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator